Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-81.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000638-81.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRA DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CARACTERIZADA - LAUDO QUE EMBASA A PRETENSÃO AUTORAL DATADO DE 2014 - AÇÃO AJUIZADA EM 2017 - ÁREA SEM INTERCORRÊNCIAS ATÉ OS DIAS ATUAIS - NECESSIDADE DE CAUTELA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - RISCO DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES - INADMISSIBILIDADE DA ATUAÇÃO DO JULGADOR COMO LEGISLADOR POSITIVO - PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO E NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 - SITUAÇÃO FÁTICA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PELO JULGADOR NO MOMENTO DE DECIDIR - SENTENÇA MANTIDA.

1. É de amplo conhecimento que a jurisprudência pátria, em claro ativismo judicial, caminhou no sentido de ser possível,
em casos extremos de omissão e negligência injustificada de valores constitucionais
, a imposição de obrigação de fazer políticas públicas por parte da Administração.

2. Todavia
, levada ao extremo a possibilidade de invocar, em
qualquer caso, a tutela judicial em face do Poder Público, chega
o juiz a extrapolar sua função jurisdicional, invadindo, de modo
indevido, a função administrativa, com ofensa,
por conseguinte,
ao princípio da Separação de Poderes,
insculpido no art. 2º da
Carta Constitucional.

3. "
O art. 3º

da Lei
7.347
/85, a ser aplicado contra a
administração pública
, há de ser interpretado como vinculados aos
princípios constitucionais que regem a administração pública,

especialmente o que outorga ao Poder Executivo o gozo de total
liberdade e discricionariedade para eleger as obras prioritárias a
serem realizadas, ditando a oportunidade e conveniência desta ou
daquela obra,
não sendo dado ao Poder Judiciário obriga-lo a dar
prioridade a determinada tarefa do poder público".
(STJ, Agravo de
Instrumento nº 138.901/GO, 1ª Turma, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO)

4.
In casu
,

o laudo que embasou a propositura da presente ação data do ano de 2014; ao passo em que esta somente fora ajuizada no ano de 2017; e, até o presente momento, não há nos autos qualquer notícia de danos na área em testilha; cuja intervenção, diga-se,
deve-se pautar pelo planejamento, transparência, controle e responsabilização, sobretudo ante o um quadro econômico sobejamente abalado pelo atual estado pandêmico vivenciado.

5. Apelo desprovido, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000638-81.2017.8.05.0034
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .